Tribunal: TJDFT
Processo: 0750794-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750794-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CLEIDE DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JEFERSON DE JESUS contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, cuja finalidade era compelir o Distrito Federal a fornecer CE - IMPLANTE DE GERADOR DE PULSOS PARA NEUROESTIMULAÇÃO CEREBRAL (INCLUI CONECTOR) (GRUPO - CE NEUROCIRURGIA FUNCIONAL). (ID 216735987, origem). Em síntese, o agravante defende a possibilidade de deferimento do pedido, uma vez que o procedimento pleiteado é incorporado ao SUS, mas não vem sendo fornecido pela rede pública de saúde do DF. Aduz que o procedimento é útil, necessário e com evidências científicas sobre os benefícios, sendo capaz de eliminar ou reduzir o risco de morte, bem como conta com Nota Técnica do NATJUS em casos similares. Destaca que o relatório médico fundamenta a necessidade de realização do procedimento requerido. Tece considerações sobre os requisitos necessários à concessão de tutela antecipada e sobre o direito à saúde. Ressalta que o perigo de dano que justifica a tutela de urgência não deve se limitar aos casos agudos, imprevisíveis ou de risco iminente de morte ou de sofrimento intenso. Ao final, pede a concessão de tutela antecipada para compelir o Distrito Federal a fornecer o procedimento de IMPLANTE DE GERADOR DE PULSOS PARA NEUROESTIMULAÇÃO CEREBRAL (INCLUI CONECTOR), nos termos da prescrição médica, na rede pública ou particular, sob pena de multa diária ou outras medidas coercitivas. No mérito, pede a reforma da decisão, confirmando-se a medida liminar. Sem preparo. Agravante beneficiário da gratuidade de justiça (id 216517356, origem). É a suma do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos do 1.019, I, do Código de Processo Civil, notadamente no concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que não seja capaz de aguardar o exame do mérito do recurso. Eis o teor da decisão agravada (id 216735987, origem), no que interessa ao objeto do recurso: A análise do pedido de tutela de urgência foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pelo indeferimento do pedido, ID 137567033. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, o Enunciado no 93 do CNJ considera excessiva a espera para realização de procedimentos cirúrgicos, quando for superior a 180 (cento e oitenta) dias. Conforme prova documental anexada aos autos, a solicitação de consulta foi inserida no SISREG III no dia 09/04/2024, com prioridade verde. Portanto, como o tempo de espera é inferior a 180 (cento e oitenta) dias, com fulcro no citado enunciado do CNJ, não pode ser classificado como excessivo. Ademais, não há como ignorar a existência de uma lista de espera, composta por pacientes com casos clínicos até mais graves, inscritos em data anterior. Nesse contexto, reputo que a interferência judicial na atuação administrativa, sobrepondo a realização da cirurgia requerida sobre as demais, só seria legítima se demonstrada excepcional urgência, como risco de morte ou prejuízos irreparáveis à saúde. Contudo, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Por fim, pontuo que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos ou tenha se negado a incluir seu pedido nas listas de regulação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, em cognição sumária, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se. Ressalto que, neste momento processual, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos pelo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. As demais questões serão examinadas oportunamente pelo Colegiado. O relatório de evolução clínica constante do id 216509318, pg. 10 dos autos referência, de fato, indica que a solicitação do procedimento ocorreu 9.4.2024, excedendo, assim, o tempo máximo de espera estimado como tolerável pelo Enunciado n. 93/CNJ para consulta do paciente/usuário no SUS: ENUNCIADO No 93 : Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos Não obstante a demora na disponibilização do procedimento e a gravidade da situação vivenciada pelo agravante, nos dados da solicitação no id 216509318, pg. 12, há informação expressa de que o caso não se enquadra no conceito de urgente, o qual é definido pela Resolução no 1.4511 do Conselho Federal de Medicina. Além disso, como mencionado pelo Ministério Público na origem, não há informações suficientes nos autos que indiquem a necessidade de revisão da classificação do risco no caso do agravante. Sem olvidar a importância do início do tratamento especializado o mais breve possível, a situação versada nos autos não trata de procedimento ou intervenção de urgência a exigir imediato atendimento de tal modo que não se possa aguardar o processamento do recurso e sua decisão final. DISPOSITIVO Pelo exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Intimem-se a agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao MP (art. 178, inciso II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator